Tribunal: TCU
Processo: 004.166/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2429/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.166/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carlos Roberto da Silva Pereira (XXX.373.594-XX); Francisca Rodrigues Gomes (XXX.887.202-XX); Jacilene Rodrigues Gomes Nogueira (XXX.334.942-XX); Jacqueline Felix de Jesus Gomes Paula Dodo (XXX.871.928-XX); Jacqueline Felix de Jesus Gomes Paula Dodo (XXX.871.928-XX); Jadilene Rodrigues Gomes Leal (XXX.346.582-XX); Josilene Rodrigues de Jesus Gomes (XXX.525.272-XX); Maria Elizabeth Pereira Leite (XXX.818.404-XX); Maria Ivonete da Silva Pereira (XXX.595.234-XX); Maria Teresa Brigido Plaisant (XXX.466.757-XX); Mirza Cunha Saraiva (XXX.476.644-XX); Silvana de Lucena Mendes (XXX.532.844-XX); Sylvia Margareth da Silva Pereira (XXX.305.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/ Ressalvando que: 1.7.1. Ato 40999/2024 - Reversão - JOSE CHATEAUBRIAND PEREIRA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. Ato 60267/2024 - Inicial - ANTONIO FELIX DE JESUS GOMES: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. Ato 38721/2025 - Reversão - ANTONIO FELIX DE JESUS GOMES: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. Ato 77564/2023 - Inicial - MARLINDO MENDES DE OLIVEIRA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão de Mar e Guerra, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. Ato 72369/2024 - Inicial - LUIZ ANTONIO PLAISANT DOS SANTOS: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão de Mar e Guerra, como na ocasião da análise por este Tribunal.